Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-91.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROVIMENTO EM PARTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA/ACÓRDÃO. INCLUSÃO NO CÁLCULO DAS CUSTAS RECURSAIS PAGAS. DESCABIMENTO. LEI 6.830/80. INAPLICABILIDADE NOS JUIZADOS ESPECIAIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de ressarcimento das custas recursais, ao entendimento de que não é possível a inclusão de tal valor na fase de fase de cumprimento de sentença, pois realizada como preparo recursal, nos estritos moldes do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/1995.
2. Nos autos principais (0705667-47.2016.8.07.0016 / 0706729-93.2014.8.07.0016), o agravante interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sendo necessária a realização do preparo, conforme exigência contida no § 1o do art. 42 c/c o parágrafo único do art. 54, ambos da Lei 9.9099/95. Em face do parcial provimento do seu recurso, não se estabeleceu condenação no acórdão, a título de custas processuais.
3. Com efeito, no sistema recursal dos Juizados Especiais o provimento do recurso não implica a imposição de qualquer sucumbência à parte recorrida. Isso porque somente há condenação em custas processuais (e também em honorários advocatícios), para a específica hipótese de o próprio recorrente restar integralmente vencido, conforme exegese da segunda parte do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
4. Logo, não se aplica aos Juizados o disposto no parágrafo único do art. 39 da Lei n. 6.830/80, que trata da hipótese em que a Fazenda Pública fica vencida na demanda relativa à cobrança judicial de dívida ativa, quando, então, tem cabimento o ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária. O caso dos autos é diverso, possui regramento jurídico singular, no qual vigora o princípio da especialidade.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.